Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705232-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA PEREIRA FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que constou da decisão de ID 59267489, in verbis: “Por meio do presente recurso, a agravante Cinthia Pereira Freitas pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu os pedidos liminares formulados na inicial, que buscavam a suspensão da exigibilidade de contrato bancário e a determinação, ao banco apelado, para apresentar contratos bancários firmados pela sua genitora, entre 2018 e 2023. Em suas razões, alega abusividade dos juros aplicados a cédula de crédito de no 17616369 (ID no 55762804). Afirma que a cláusula vigésima da referida cédula incluiu, de forma desleal, o falecimento da contratante como causa de vencimento antecipado, por isso pleiteia a suspensão da executividade da cédula bancária. Argumenta que sua genitora (falecida) pode ter realizado pagamentos de juros abusivos, junto ao banco apelado, em outras cédulas de crédito. Pede, liminarmente, que seja suspensa a exigibilidade do contrato bancário de no 17616369, que o banco apelado se abstenha de inscrever o nome da agravante no cadastro de maus pagadores e que a agência bancária apresente em juízo todos os contratos bancários firmados pela sua genitora, no período de 2018 a 2023. No mérito pugna pela confirmação das decisões antecipatórias de tutela”. Acrescente-se que este Relator deferiu a antecipação da tutela pleiteada. Sem contrarrazões. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juiz a quo, em 09.05.24, nos termos do art. 487, I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2024 09:58:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator